Tribunal: TJPA
Processo: 0011741-55.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011741-55.2014.8.14.0301

APELANTE: SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, MARIANA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO, SIMONE GABBAY DO NASCIMENTO, FERNANDO ARAUJO DO NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: ENCICON ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUCOES DA AMAZONIA LTDA, FERNANDO ARAUJO DO NASCIMENTO JUNIOR, MARIANA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO, SIMONE GABBAY DO NASCIMENTO, SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES.
RECURSO DE APELAÇÃO DA
SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE EM DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA VERIFICADO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES DEVIDA. PREJUÍZO PRESUMIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
QUANTUM
FIXADO EM SENTENÇA DE 0,5% (MEIO POR CENTO) DO VALOR CONTRATUAL DO SEU IMÓVEL DEVIDAMENTE ATUALIZADO. ADEQUADO E NÃO DESTOA DO PARÂMETRO USADO PELA JURISPRUDENCIA DESTA CORTE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO NEGADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 15 MIL A CADA AUTOR. AFASTADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CABÍVEL A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELA PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (INTELIGÊNCIA DO ART. 334, § 8º, CPC).

Recurso de apelação da
SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME não conhecido.

Apelo dos consumidores conhecido e provido em parte.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em não conhecer do recurso de apelação da
SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME,
conhecer e dar parcial provimento ao Apelo dos consumidores, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, 26 de setembro de 2023.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 10ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

APELAÇÃO Nº: 0011741-55.2014.8.14.0301

APELANTES/APELADOS: FERNANDO ARAUJO DO NASCIMENTO JUNIOR; SIMONE GABBAY DO NASCIMENTO e MARIANA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO

Advogado: Dr. Marcos Antônio Brazao e Silva Filho, OAB/PA nº
25
.
758-A
.

APELANTE/APELADO: SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME

Advogado: Dr. Eduardo Tadeu Francez Brasil, OAB/PA nº
13
.
179-A
.

APELADO: ENCICON ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUCOES DA AMAZONIA LTDA

Advogada: Dra. Ellen Larissa Alves Martins,
OAB
/
PA
nº
15
.
007-A
.

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
FERNANDO ARAUJO DO NASCIMENTO JUNIOR; SIMONE GABBAY DO NASCIMENTO e MARIANA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO
(
ID 4256447 - Pág. 2-15)
e por
SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME
(ID
4256448 -
Pág. 2-15) ambos contra a sentença de mérito (ID 4256446) proferida pelo Juízo da 10ª vara cível e empresarial de Belém que, nos autos de Ação de obrigação de fazer c/c Indenização por danos materiais e morais e tutela antecipada (Processo n.º 0011741-55.2014.8.14.0301
)
, ajuizada por
FERNANDO ARAUJO DO NASCIMENTO JUNIOR; SIMONE GABBAY DO NASCIMENTO e MARIANA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO
, inicialmente rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da ENCICON Engenharia Civil e Construção da Amazônia LTDA por fazer parte do mesmo grupo econômico da incorporadora que figurou no contrato como promitente vendedora e participou do ajuste e, ao final,

julgou parcialmente procedente o pedido dos autores, somente, para condenar os réus a pagar a cada um dos autores uma indenização mensal, correspondente a lucros cessantes, no valor equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor contratual do seu imóvel devidamente atualizado, referente a lucros cessantes, desde setembro de 2012 até a efetiva entrega da unidade imobiliária (expedição do habite-se), acrescida de correção monetária pelo IGP M desde a data em que o valor seria devido e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condenou, ainda, as partes a pagarem as despesas e custas processuais em partes iguais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por centos) do valor da condenação, com fundamento no art. 86, caput do Código de Processo Civil, ante a sucumbência recíproca.

Insatisfeitos,
FERNANDO ARAUJO DO NASCIMENTO JUNIOR; SIMONE GABBAY DO NASCIMENTO e MARIANA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO

interpuseram recurso de Apelação no ID
4256447 - Pág. 2-15
, no qual impugnam pela majoração do
quantum
indenizatório devido a título de lucros cessantes para o patamar de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido do imóvel até a sua entrega efetiva; condenação em danos morais pelo atraso na obra experimentado no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor e, por fim, pelo afastamento da sucumbência recíproca imposta na sentença e aumento da condenação dos honorários advocatícios em desfavor aos requeridos para 20 % (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Requerem o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença nos pontos em que fora atacada.

SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME
interpôs recurso de Apelação no ID
4256448 - Pág. 2
-15, aduzindo inexistir dever de indenizar a título de lucros cessantes os autores ante a falta de pagamento do valor total do imóvel, bem como a tese da aplicação da exceção do contrato não cumprido ao caso.

E, ainda, sustenta, pelo princípio da eventualidade, que os juros moratórios sobre os lucros cessantes somente poderiam incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, já que os lucros cessantes não se presumem.

Pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID 4256450 - Pág. 1-9 pelos consumidores e no ID 4256451 - Pág. 2-12 pela construtora Sisten Construtora e Incorporadora Ltda – ME.

Os autos foram distribuídos sob a minha relatoria.

Em decisão no ID 4256453 - Pág. 4,

o Recurso de Apelação manejado por Simone Araújo do Nascimento, Fernando Araújo do Nascimento Júnior e Mariana Figueiredo do Nascimento foi recebido apenas no efeito devolutivo, com fundamento no art. 1.012, §1º, V do Novo Código de Processo Civil, todavia, o Recurso de Apelação interposto pela construtora não foi conhecido ante sua intempestividade.

Contra essa decisão devidamente publicada no diário de justiça (vide ID 4256453 - Pág. 5), não houve manejo de qualquer recurso.

O processo foi retirado em carga pela advogada da apelada Encicon Engenharia Civil Construções da Amazônia LTDA (ID 4256454 - Pág. 2) que após inúmeras tentativas frustradas de intimá-la para restituição dos autos, apenas o fez quase um ano depois, conforme certidão no ID 4256460 - Pág. 2.

As partes foram intimadas acerca do interesse em conciliar (Id
4256460 - Pág. 3
), tendo os consumidores respondido afirmativamente (ID
4256461 - Pág. 2
), porém, a empresa de construção não se manifestou (ID
4256462 - Pág. 2
).

A audiência de conciliação foi designada para 10/9/2019 às 9:40h, todavia, por petição no ID
4256463 - Pág. 2, acompanhada dos documentos no ID 4256463 - Pág. 3-6, a empresa
construtora Sisten Construtora e Incorporadora Ltda – ME
apresentou justificativa acerca da sua ausência, haja vista que sua representante legal teria audiência em outro processo na comarca de Santarém e não conseguiria chegar a tempo.

Não se realizou a audiência, conforme termo no ID
4256464 - Pág. 2-3
.

A pedido, foi remarcada a audiência para
21/03/2022 às 16h
(ID
8445063 - Pág. 1
), todavia, novamente a parte adversa representada pelas construtoras não compareceu (termo no ID
8811173 - Pág. 1
), o que motivou os
consumidores

a pedirem a imposição de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça devido ao não comparecimento em audiência de conciliação, sem qualquer justificativa, nos termos do art. 334, § 8º, CPC (ID 8629847), oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa (ID 9427588 - Pág. 1) as construtoras mantiveram-se inertes, conforme certidão no ID 9608975 - Pág. 1.

Relatados.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
, conheço tão somente do recurso de Apelação interposto por
FERNANDO ARAUJO DO NASCIMENTO JUNIOR; SIMONE GABBAY DO NASCIMENTO e MARIANA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO
, uma vez que tempestivo, adequado à espécie e devidamente preparados, portanto, preenchidos
os pressupostos
de admissibilidade recursal.

Ressalto que quanto ao
recurso de Apelação interposto por
SISTEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME
(ID
4256448 - Pág. 2
-15) já houve decisão no
ID 4256453 - Pág. 4, transitada em julgado, pela qual não foi
conhecido ante sua intempestividade.

DO MÉRITO.

DA INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES - DEVIDO – PREJUÍZO PRESUMIDO POR ATRASO NA ENTREGA DE OBRA - PEDIDO DE MAJORAÇÃO NEGADO – O
QUANTUM
FIXADO EM SENTENÇA É ADEQUADO AO CASO E NÃO DESTOA DO PARÂMETRO USADO PELA JURISPRUDENCIA DESTA CORTE.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 1.729.593/SP, definiu que:
“No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”
.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

2. A citação é o marco inicial para a incidência dos juros de mora, no caso de responsabilidade contratual. Precedentes.

3. Embargos de divergência acolhidos.

(EREsp n. 1.341.138/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 9/5/2018, DJe de 22/5/2018.) – grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.

1.1. No caso sub judice, o Tribunal de origem consignou expressamente estar comprovada a demora em quase um ano na entrega de imóvel já quitado e assim a presença dos requisitos necessários à responsabilização da construtora ao pagamento dos danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel.

1.2. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de considerar que a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. Precedentes.

3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da impossibilidade dos princípios contidos no artigo 6º da LINDB serem analisados em sede de recurso especial, por se tratar de matéria constitucional, apenas reproduzida na legislação ordinária. Precedentes 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.) – grifo nosso.

Neste contexto, considerando que, no caso dos autos, tenho que é patente o atraso na entrega do empreendimento
Azure Condominium
referente aos
apartamentos números 1101, 1001 e 1102 que cada um dos autores, na qualidade de promitente comprovador, celebrou com a SISTEN – Construtora e Incorporadora LTDA, na condição de promitente vendedora, por meio de instrumento particular de contrato de venda e compra da unidade imobiliária respectiva em construção, em mora desde setembro/2012, data esta na qual já incluso o
prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, sobre os quais até a presente data não há notícia da efetiva entrega aos consumidores, portanto, devida a indenização a título de lucros cessantes, vez que presumido nestes casos.

No tocante ao pedido formulado pelos consumidores/apelantes de majoração do
quantum
indenizatório devido a título de lucros cessantes para o patamar de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido do imóvel até a sua entrega efetiva, não há como prosperar, já que o percentual de 0,5% (meio por cento) do valor contratual do seu imóvel devidamente atualizado, fixado em sentença como pagamento mensal dos lucros cessantes, está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do STJ abaixo destacada:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. BASE DE CÁLCULO. PERCENTUAL DE 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 83 DO STJ. RAZOABILIDADE DO VALOR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N.º 7 DO STJ. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, uma vez descumprido o prazo para a entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento dos lucros cessantes. Incidência da Súmula n.º 83 do STJ.

2. No caso, o acolhimento da tese recursal de que o aluguel fixado em 0,5% sobre o valor do imóvel seria desarrazoado, e ensejaria o enriquecimento sem causa da parte recorrida, encontra óbice na Súmula n.º 7 do STJ.

3. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorre na hipótese.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.015.049/PA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.) – grifo nosso.

EMENTA: APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
EFETIVO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CABÍVEIS OS LUCROS CESSANTES PLEITEADOS NO IMPORTE DE 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO IMÓVEL. PARÂMETRO USUALMENTE ADOTADO POR ESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL
. PREJUÍZO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO DO STJ. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO- CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0060166-50.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/09/2020) – grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO NÃO COMPROVADO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. APLICAÇÃO DO CDC, PARA O ESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO. FINANCEIRO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DEMANDADA - DANOS MATERIAIS REPRESENTADOS PELO LUCRO CESSANTE FIXADO EM 0,5% (MEIO) POR CENTO AO MÊS. SENTENÇA CONFIRMADA NA INTEGRALIDADE. RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO DESPROVIDOS
.

1- Afastada a tese de ilegitimidade passiva. Verificado que Empresa requerida se encontra na condição de fornecedora de produtos e prestação de serviços, não pode eximir-se de responsabilidade civil. (Precedentes).

2-
LUCRO CESSANTES - No tocante ao
quantum
a ser fixado a título de lucros cessantes, a jurisprudência vem entendendo que se mostra razoável e proporcional à realidade do mercado imobiliário a sua fixação em 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel, por mês de atraso. O prejuízo, no caso, é presumível. Precedentes da Corte Superior - STJ.

3- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM 50% (CINQUENTA) POR CENTO PARA CADA PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – Na hipótese, tais ônus se mostram em consonância com a legislação de regência e jurisprudência pátria. Afinal, a parte autora/apelante não teve o acolhimento de todos os pedidos formulados na inicial, e a empresa Ré/apelante deu causa à demanda, obrigando os consumidores a recorrer ao judiciário para garantir os seus direitos.

4- Nos termos do voto do Desembargador relator, a confirmação da r. sentença e medida que se impõe. Recursos de apelação e Adesivo, conhecidos e desprovidos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007438-95.2014.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/08/2021) - grifo nosso.

DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO- CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL – FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Com relação à configuração do dano moral, entendo que assiste razão aos consumidores apelantes, visto que o atraso na entrega do empreendimento gera a possibilidade de pagamento de indenização por danos morais. Isso porque, note-se, tal fato extrapola o mero aborrecimento, causando
abalo moral que ultrapassa o mero dissabor.

Para parcela significativa dos brasileiros a aquisição da casa própria não se enquadra como algo corriqueiro e usual, pelo contrário, a maioria das famílias abdicam de outras aquisições durante o período da transação (promessa de compra e venda). Não raramente o planejamento das famílias sofre adaptações buscando honrar o compromisso assumido, inclusive abdicando-se de outras atividades.

Todo esse contexto social aliado ao fato de que, apesar de não decorrer de forma automática do inadimplemento contratual, de acordo com a jurisprudência assentada do Superior Tribunal de Justiça, no caso em apreço, os imóveis deveriam ter sido entregues a parte autora em setembro de 2012, já computada a prorrogação do prazo de entrega por 180 dias – prazo de tolerância -, todavia, até a presente data não há notícias da conclusão da obra nem efetiva entrega aos consumidores, o que demonstra superar o mero aborrecimento, gerando profundo abalo psicológico aos autores e suas famílias.

Nesse contexto, a jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS
. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 2. MULTAS PREVISTAS NOS ARTS. 1.021 § 4º, E 1.026, § 2º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 3. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. 4. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem concluiu que não seria hipótese de mero dissabor ou simples descumprimento contratual, mas sim ato ilícito causador de danos morais, em razão do atraso excessivo (mais de 4 anos) na entrega do imóvel
.

2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso.

3. É descabida a pretensão da parte agravada de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, na hipótese, porquanto inexistente o caráter protelatório apontado.

4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.285.750/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.) – grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. COMPROVADO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. APLICAÇÃO DO CDC, PARA O ESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO.
RESPONSABILIDADE DAS RÉS PELOS DANOS CAUSADOS. DANOS MORAIS
- DANOS MATERIAIS REPRESENTADOS PELO LUCRO CESSANTE. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA CONFIRMADA NA INTEGRALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1- As requeridas integram a cadeia negocial de fornecimento de produtos e prestação de serviços, o que enseja a sua responsabilidade civil, afastando-se a tese de ilegitimidade passiva.

2- Evidenciado que as empresas demandadas, ultrapassaram e muito, o prazo contratualmente previsto para a entrega da obra, já considerada a cláusula de tolerância, impõe-se o dever de indenizar os autores pelos prejuízos experimentados. Inexistência de causas excludentes da ilicitude a elidir a responsabilidade das demandadas pela reparação buscada pelos compradores do imóvel.

3
- DANOS MORAIS - Demonstrado que o atraso exacerbado na entrega da obra, causou ansiedade e angústia aos adquirentes do imóvel, não se tratando, pois, de mero percalço advindo de corriqueiro inadimplemento de cláusula contratual, impõe-se o dever de indenizar. O atraso na entrega da obra gera expectativas e frustrações que, por si só, já bastam à configuração do dano moral experimentado pelos autores. (Precedentes).

4- LUCRO CESSANTES - Mostra-se possível a fixação de aluguéis, em favor do promissário comprador, durante o tempo em que a promitente vendedora permaneceu ou permanece em mora, como forma de reparação pela privação de utilização do imóvel, independentemente de prova acerca da finalidade para a qual foi adquirido o bem. O prejuízo, no caso, é presumível. Precedentes da Corte Superior - STJ.

5- ASTREINTE – A multa visa compelir o recorrente a dar cumprimento à determinação judicial – exclusão ou redução – impossibilidade – valor arbitrado na origem que se mostra proporcional e razoável frente às circunstâncias do caso concreto - decisão mantida.

6- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DEMAIS COMINAÇÕES CONSTANTES DO ATO SENTENCIAL – A parte vencida deve arca com o ônus da sucumbência. Na hipótese, tais ônus se mostram em consonância com a legislação de regência e jurisprudência pátria. Afinal, as empresas apelantes deram causa à demanda, obrigando os consumidores a recorrer ao judiciário para garantir os seus direitos.

7- Nos termos do voto do Desembargador relator, a confirmação da r. sentença e medida que se impõe. Recurso de apelação conhecido e
desprovido
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0136573-29.2015.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/08/2021) - Grifo nosso.

Conforme o entendimento já pacificado de que a fixação do dano moral é arbitrado de acordo com o caso concreto, e dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se, ainda, em consideração a exacerbada demora na entrega dos imóveis e o seu caráter repressivo e pedagógico; entendo que deve ser fixado o valor da condenação em danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor, corrigido desde o seu arbitramento pelo INPC (sumula nº 362 do STJ) mais juros de mora de 1% (um por cento)
incidentes
a partir da citação, pois presente hipótese de responsabilidade civil decorrentes de relação contratual mantida entre as partes. Incidência do art. 405 do Código Civil.

DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AFASTADA – AUTORES/APELANTES VENCIDOS EM PARTE
MÍNIMA DO PEDIDO -
PLEITO DE AUMENTO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABÍVEL.

Quanto a sucumbência recíproca, cabe razão aos consumidores quando pleiteiam seu afastamento, haja vista que dos 3 (três) pedidos de mérito formulados na exordial (ID 4256417 - Pág. 28) apenas foram vencidos quanto a declaração de nulidade da cláusula contratual X referente ao prazo de tolerância, portanto, descaíram de parte mínima do seu pedido, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, devendo, assim, a parte contrária responder por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

No que diz respeito a majoração da verba honorária, verifico que, embora a presente demanda não seja complexa, foi exigido grande zelo por parte dos patronos dos autores em refutar todas as inúmeras teses levantadas pelas rés, acompanhando o processo desde seu início em 12/2/2014 até os dias atuais, e sempre pautando seu trabalho na apropriada técnica jurídica.

Sendo assim, entendo adequado e razoável ao caso concreto a elevação d
os honorários sucumbenciais
para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre a condenação, nos termos do art. 85, §2º e §11 do CPC.

IMPOSIÇÃO DE MULTA PELA PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSENCIA DE JUSTIFICATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 334, § 8º, CPC.

Após análise dos autos e conforme relatado acima, verifica-se que as partes requeridas não compareceram à audiência de conciliação designada para 21/03/2022 às 16h (ID 8445063 - Pág. 1), conforme termo no ID 8811173 - Pág. 1, nem apresentaram qualquer motivo justo para sua ausência, o que configura ato atentatório à dignidade da justiça, previsto no art.

334, § 8º, CPC, sendo, portanto, devida multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da causa, revertida em favor do Estado.

Pelo exposto
,

c
onheço tão somente o
recurso de apelação interposto por
FERNANDO ARAUJO DO NASCIMENTO JUNIOR; SIMONE GABBAY DO NASCIMENTO e MARIANA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO para dar-lhe parcial provimento,
a fim de

modificar a sentença vergastada, condenando as partes requeridas em indenização por danos morais experimentados pelo atraso na obra dos imóveis em questão no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor, corrigido desde o seu arbitramento pelo INPC (sumula nº 362 do STJ) mais juros de mora de 1% (um por cento)
incidentes
a partir da citação
; afastar a sucumbência recíproca, impondo a parte ré o pagamento integral das despesas e honorários advocatícios que ora são elevados para 20 % (vinte por cento) sobre a condenação.

Em derradeiro, imponho também as partes requeridas o pagamento de
multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da causa, revertida em favor do Estado, em virtude do ato atentatório à dignidade da justiça configurado nos autos nos termos do art.

334, § 8º, CPC.

É
o voto
.

Belém - PA,
30
de agosto de 2023.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 26/09/2023